Tribunal: STF
Processo: RE 113255
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
A pendência de mandado de segurança impetrado pelo mutuário, contra ato do BNH, não é motivo de suspensão do processo de embargos à execução movida por agente financeiro do Sistema Nacional de Habitacão (art. 265, IV, a, do Código de Processo Civil).
Recurso extraordinário de que não se conhece, por não se achar demonstrada a divergência proposta, nem configurada a negativa de vigência das normas processuais invocadas pelo Recorrente.